Tribunal: TJSP
Processo: 1050375-21.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Prestação de serviços. Intermediação financeira quanto a operações no mercado de criptomoedas. Alegação de retenção indevida dos valores investidos pelo autor. Demanda de resolução contratual cumulada com perdas e danos. Sentença de parcial procedência, condenando-se a ré à restituição apenas do valor investido pelo autor. Descabimento. Existência nos autos de planilha fornecida pela própria ré,

Ementa:
Prestação de serviços. Intermediação financeira quanto a operações no mercado de criptomoedas. Alegação de retenção indevida dos valores investidos pelo autor. Demanda de resolução contratual cumulada com perdas e danos. Sentença de parcial procedência, condenando-se a ré à restituição apenas do valor investido pelo autor. Descabimento. Existência nos autos de planilha fornecida pela própria ré, com valores atualizados para agosto de 2019, com indicação dos aportes realizados e, igualmente, dos rendimentos deles advindos. Consideração desse documento, para todos os efeitos. Juros de mora, contudo, incidentes no percentual de 1% ao mês. Cláusula contratual de pagamento da taxa de 1% ao dia prevista, em termos compensatórios, para hipóteses de mero atraso no crédito de rendimentos, não prevalecendo em termos de inadimplemento absoluto e de resolução contratual, com retorno das partes ao estado anterior. Sentença reformada para a elevação do valor principal da condenação, além da readequação da distribuição dos encargos sucumbenciais. Apelação do autor parcialmente provida.